Tribunal: TJDFT
Processo: 0755348-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0755348-50.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEORGE ALEX LIMA DE SOUZA APELADO: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL D E S P A C H O Em complemento ao despacho de ID 78479263, em que pese a alegação de que a petição refere-se a processo diverso (ID 78332506), como se trata de informação relevante acerca da regularização da representação processual da parte apelante, na qual se extrai a notícia do falecimento de GEORGE ALEX LIMA e a regularização da inventariança, informe a parte apelante se foi regularizada a pendência nos autos do inventário, devendo instruir a resposta com os documentos pertinentes, no prazo de 5 dias. No mesmo prazo, deverá regularizar a representação do espólio neste feito, no prazo de 5 dias. No mais, aguarde-se a sessão de julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator